Tribunal: TJSP
Processo: 2164430-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
'Habeas corpus' – Crime de receptação – Pleito de liberdade provisória – Perda do objeto - Autoridade impetrada concedeu liberdade provisória ao Paciente – Ordem Prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2164430-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente PATRICK
SOUZA GOMES DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DO DIPO DA COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao exposto,
julgaram prejudicada a ordem nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164430-37.2020.8.26.0000 -Voto no 1237
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2164430-37.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP
Pacte: PATRICK SOUZA GOMES DE OLIVEIRA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA
COMARCA DE SÃO PAULO SP
'Habeas corpus' Crime de receptação Pleito de liberdade
provisória Perda do objeto - Autoridade impetrada concedeu
liberdade provisória ao Paciente Ordem Prejudicada.
Voto no 1237
Fernanda Caccavali Macedo, Defensora Pública,
impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de
PATRICK SOUZA GOMES DE OLIVEIRA, contra ato praticado pelo Juízo
de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo SP, nos autos de
no 1514713-03.2020.8.26.0228, instaurado pela suposta prática do crime de
receptação.
Aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal,
decorrente da conversão da prisão em flagrante delito em preventiva, carente
de fundamentação idônea, eis que ausentes os pressupostos legais para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164430-37.2020.8.26.0000 -Voto no 1237
3
decretação da custódia cautelar, arguindo riscos em razão da pandemia de
covid-19, e salientando as condições pessoais favoráveis do paciente, pelo o
que pleiteia, liminarmente, a sua soltura. Ao final, concessão da ordem, em
definitivo.
A liminar foi indeferida (fls. 57/60), e a autoridade
apontada como coatora prestou as informações de praxe (fls. 63/64).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no
sentido de que seja julgado prejudicado o presente writ, pela perda de seu
objeto (fls. 68/69).
É o relatório.
Inicialmente, insta consignar que o julgamento do
writ está prejudicado, pela perda do objeto.
Com efeito, o objeto do presente habeas corpus é a
concessão de liberdade provisória em favor do paciente.
Entretanto, consoante informações de fls. 63/64, em
17 de julho último, foi proferida decisão na qual a autoridade apontada como
coatora concedeu ao paciente o benefício da liberdade provisória com
aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, sob pena de revogação da liberdade em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164430-37.2020.8.26.0000 -Voto no 1237
4
descumprimento.
Face à expedição do competente alvará de soltura
em favor do paciente, que restou devidamente cumprido (fls. 92/94 dos autos
de origem), resta evidente que o objeto da presente ação acabou se perdendo,
situação que torna desnecessário o aprofundamento e discussão acerca do
requerido pela Impetrante.
Face ao exposto, julga-se prejudicada a ordem nos
termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator